Tribunal: TCU
Processo: 032.681/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11621/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.681/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Fernando Vieira de Paula (XXX.672.076-XX); Jessica Liria da Silva (XXX.332.076-XX); Jorge Paulo Silva (XXX.704.176-XX); Matheus Augusto Felix (XXX.913.746-XX); Michelle Ribeiro de Castro Oliveira (XXX.761.776-XX); Otavio Luiz Cordeiro da Silva (XXX.322.846-XX); Rafael Douglas Rodrigues (XXX.152.596-XX); Rafaela Faria Barbosa (XXX.703.696-XX); Samuel Paulo da Silva (XXX.153.466-XX); Thiago Tadeu Mendes da Rocha (XXX.646.526-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.